Tribunal: CARF
Processo: 11128.007917/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007917/2010-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.339 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Assunto
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Recorrente
DACHSER BRASIL LOGISTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade competente
proceda conforme disposto no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Por economia processual reproduzo o relatório da decisão de piso:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo
para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas
antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de que, de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007917/2010-03
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.339 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007917/2010-03

fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira.
O contribuinte argumentou, em sua impugnação, em síntese, ter ocorrido a
ilegitimidade passiva da então impugnante para responder a infração imputada, invocou também
ofensa aos princípios da motivação e, por fim, da inaplicabilidade da multa prevista no art. 107,
IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 tendo em vista que prestação de informação fora do prazo não
significa deixar de prestar a informação.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação mantendo o crédito tributário. Os fundamentos do seu voto condutor
foram os seguintes: deixar de acolher preliminares aduzidas pelo contribuinte
(inconstitucionalidade ou ilegalidade); sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia
espontânea; qualquer alegação de ausência de tipicidade e motivação também devem cair por
terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento de relevação de
penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos autos.
Em seguida, discorreu sobre a necessidade de se respeitar os prazos estabelecidos
no artigo 22 da IN SRF 800/2007 para possibilitar o controle aduaneiro. Prosseguiu afirmando
que os registros devem representar fielmente as mercadorias para se possibilitar que a aduana
defina no tratamento a ser dado em cada caso, racionalizando os procedimentos e agilizando o
despacho. Concluiu que o julgador administrativo está adstrito ao Decreto-lei no 37/66, que prevê
as penalidades administrativas.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo me sede preliminar a insubsistência do auto de
infração tendo em vista a decisão proferida nos autos do processo judicial 0005238-
86.2015.4.03.6100 em trâmite na 14a Vara Cível Federal da Seção Judiciária de São Paulo. No
mérito apresenta, em síntese, que a autuação ocorreu devido a circunstâncias alheias a sua
vontade em virtude da antecipação da atracação do navio em 4 dias; que concluiu as
desconsolidações em momento bem anterior a lavratura do auto de infração; que as informações
foram efetivamente prestadas; ocorrência da denúncia espontânea; e da inexistência da
tipificação da penalidade.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Relator Marcos Roberto da Silva

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.339 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007917/2010-03

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Preliminar
A Recorrente alega em sede preliminar que foi proferida decisão nos autos do
processo de no 0005238-86.2015.4.03.6100, em trâmite perante a 14a Vara Cível Federal de São
Paulo, proposto pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), da qual é associada. A decisão se
deu nos seguintes termos:

O principal objetivo da demanda judicial impetrada pela ACTC é impedir a
aplicação da penalidade prevista nos art. 18 e 22 da IN SRF no 800/2007 bem como reconhecer a
denúncia espontânea prevista no art. 102, §2o do Decreto-lei no 37/66. Portanto, a causa de pedir
é justamente o afastamento da penalidade aplicada na presente demanda e um de seus pedidos
consiste no exercício da denúncia espontânea previsto no art. 102, §2o do citado Decreto-Lei. Ou
seja, as citadas causa de pedir e pedido ajustam-se perfeitamente na lide aqui instaurada.
Entretanto, analisando o processo eletrônico, constata-se que foi publicado em
01/10/2018 o Expediente Processual no 10.523/2018 no DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA
FEDERAL DA 3a REGIÃO (Edição no 183/2018 - São Paulo, segunda-feira, 01 de outubro de
2018) no qual assim decidiu:
(...)Inicialmente, revejo os entendimentos anteriores contrários entender aplicável ao
presente caso o entendimento adotado no julgamento do RE 612.043/PR, de 10/05/2017,
quando foi fixada a seguinte tese: A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir
de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses
dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão
julgador, que o sejam em momento anterior ou até a data da propositura da demanda,
constantes de relação juntada à inicial do processo de conhecimento. Assim, verifica-se
que a Suprema Corte assentou a posição de que a atuação judicial das associações de
classe na defesa dos direitos e dos interesses de seus associados consubstancia hipótese
de representação processual. Desta forma, por entender que a associação atua na
condição de representante processual de seus filiados, o STF definiu dois critérios
cumulativos para a identificação dos beneficiários das ações coletivas propostas sob o
rito ordinário por essas entidades, quais sejam: (i) a filiação do indivíduo à associação
até a data do ajuizamento da demanda (critério temporal) e (ii) a necessidade de
fixação de residência do associado no âmbito da jurisdição do órgão julgador (critério
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.339 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007917/2010-03

territorial). Desta sorte, eventual resultado judicial favorável obtido nos presentes autos
atingirá somente as representadas à época da propositura da ação, com residência fixa
no âmbito da jurisdição da Subseção Judiciária de São Paulo. Assim, de rigor que a
Autora apresente, no prazo de 15 dias, a lista nominal dos associados à época do
ajuizamento da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial. Por fim, afasto a
alegação da União de ilegitimidade da Autora para defesa dos interesses de seus
associados que atuem como agentes de carga marítima, tendo em vista que entendo que
tais empresas estão englobadas pela expressão agentes transitários. Intimem-se. (grifos
do relator)
Nos termos da decisão proferida, necessário realizar a confirmação dos critérios
temporal e territorial para identificar se a Recorrente é ou não beneficiária da ação coletiva que
por ventura venha a ser atingida por um eventual resultado favorável.
Diante de exposto, voto no sentido de baixar o processo em diligência para
juntada de documentos que comprovem a filiação da Recorrente à Associação Nacional das
Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores
Intermodais, a data do seu início, se for o caso, e o endereço de localização da sede da empresa
quando da propositura da ação.
Para tanto, devem os presentes autos retornar para a DRF Campinas/SP, para
atendimento da diligência.
Após esta providência, os presentes autos deverão ser devolvidos a este CARF,
para prosseguimento do feito.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital